Tribunal: TJBA
Processo: 8090261-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090261-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONTRATO COLACIONADO AOS AUTOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O autor/apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados em razão da negativação indevida do seu nome, decorrente de contrato que não celebrou com o apelado/réu.

2. Intimadas as partes para se manifestarem sobre a produção de novas provas, a parte ré apresentou documentos, incluindo um contrato supostamente assinado pelo apelante, junto com faturas e outros documentos pessoais, além de solicitar a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura. Apesar de a apresentação de tais documentos ter ocorrido após a contestação, isso é permitido desde que seja garantido o direito de manifestação à parte contrária, o que, neste caso, ocorreu voluntariamente.

3. Após a devida intimação para manifestação sobre novas provas, a parte ré apresentou um contrato de cédula de crédito bancário, com a assinatura da parte autora, e outros documentos pessoais. Entretanto, não houve intimação da parte autora para se manifestar sobre esses documentos, o que é um procedimento obrigatório.

4. A controvérsia sobre a autenticidade da assinatura e a legitimidade do contrato deveria ter sido resolvida por meio de perícia grafotécnica, conforme solicitado pela ré, visto que a celebração do contrato foi veemente negada pela parte autora em todas as suas manifestações processuais.

5. Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a nulidade da sentença, posto que emitiu provimento jurisdicional sem considerar o pedido de perícia grafotécnica pleiteado, acarretando prejuízo à apelante, que havia contestado reiteradamente a contratação. Essa conduta caracteriza, em última análise,
error in procedendo
, o que, por si só, impõe a anulação do julgamento.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8090261-51.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
CRISTIANE GONCALVES DOS SANTOS
, e, como Apelados,
BANCO BRADESCO SA
e
OI S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora